Tribunal: TJMT
Processo: 1031689-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031689-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.661-89 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL POLION DA NOBREGA - CPF: 468.829.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA (ART. 28,
CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06) – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO,
E
M DISSONÂNCIA
COM O PARECER
.

1.
Embora não seja possível desconsiderar a palavra dos agentes estatais, no caso em análise, entendo que os depoimentos dos policiais não foram suficientes para demonstrar
a propriedade d
os entorpecentes encontrados
no interior da
residência.

2.
Existindo relevante dúvida quanto à propriedade e destinação mercantil da droga apreendida, imperiosa a manutenção da sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas imputado ao apelado para as sanções do art. 28,
caput,

da Lei n. 11.343/06, com base no princípio
in dubio pro reo
, sobretudo quando a quantidade apreendida é compat
ível com o uso próprio (7,3g de
maconha) e
não há mais nenhum elemento
probatório nos autos que pudesse indicar o propósito mercantil.

3
. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Crim
inal da Comarca de Rondonópolis
que
, julgando
parcialmente procedente
o pedido d
a denúncia formulada
,
desclassificou
a conduta do apelado
GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA
, originalmente imputada com base no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, para a conduta de posse de drogas para uso pessoal, prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006, declarando extinta sua punibilidade
(Id.
148845432
)
.

Irresignado
, o
Ministério Público
interpôs o recurso buscando
reforma da sentença para que seja reconhecida a prática de tráfico de drogas,
sustentando que as
provas apresentadas durante a instrução processual demonstram que o apelado era responsável pela mercan
cia de entorpecentes na região.

Aduz
que a desclassificação para uso pessoal desconsidera a
robustez das provas produzidas nos autos e, portanto, requer
a reforma integral da sentença para que o ré
u seja condenado pela prática do delito de
tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
(Id.
223692696
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso
ministerial (Id. 232608167)
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA

contra sentença prolatada pelo

Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
.

Passo ao exame da irresignação recursal.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que as provas produzidas durante a instrução processual são suficientes para demonstrar que o réu estava praticando o tráfico de entorpecentes, ainda mais diante da apreensão de drogas e vários apetrechos costumeiramente utilizados para a mercancia.

Além disso, aduz
que os depoimentos dos policiais militares
não podem ser desconsiderados,
pois se mostraram
coesos durante toda a instrução criminal e demonstraram, de forma suficiente, todo o “
encadeamento
fático contidos nos autos
”
(Id. 222615261).

Não assiste razão ao Ministério Público.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA
imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), nos seguintes termos:

“
Ressai
dos autos que
, durante investigação acerca dos delitos impostos pelo “tribunal do crime” nesta urbe e Comarca, por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, a Polícia Judiciária Civil identificou e localizou residência onde eram praticadas as torturas, sendo o denunciado GABRIEL
, e outros três agentes (por ora não completamente identificados), VITOR, JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER e BRUNO DA SILVA GONÇALVES,
os responsáveis por essas práticas delituosas,
intitulados “disciplinas” da região dos bairros Vila
Mamed
, Vila Canaã, Jardim Ipanema, Vila Boa Esperança, Jardim Morumbi e Jardim Maracanã.

Colhe-se que, no dia e hora supracitados, após apurar que o denunciado e seus comparsas estavam se organizando para sequestrar um usuário de drogas no Bairro Vila Canaã para que fosse realizado o “julgamento pelo tribunal do crime”, os policiais se deslocaram à supracitada residência.

Em seguida
, os policiais visualizaram o denunciado e os três outros “disciplinas” do Comando Vermelho chegando
no
imóvel, em um barco, pelo Rio Vermelho, ocasião em que emanou ordem de parada, porém, todos lograram empreender fuga, com exceção de GABRIEL, que ao ser abordado, dispensou 03 (três) porções de maconha, embaladas e prontas para a venda, 01 (um) rolo de plástico filme, a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) em cédulas diversas, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, que, em seguida, foram apreendidos
(...)”

(grifos meus)
(Id. 222615157).

Após apresentados os fatos e detida análise dos autos,
a
magistrad
a
de origem entendeu pela desclassificação da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, para a conduta prevista no artigo 28,
caput
, da referida Lei.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada mediante
Auto de Prisão em Flagrante
(Id.
22614175
– p.
8
);
Boletim de
Ocorrência
(Id.
222614176
– p.
10-16
);
Termos de Depoimentos (Id. 222614178 – p. 19-25); Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.365575 (Id. 222614180 – p. 27-28); Termos de Depoimentos (Id. 222614182 – p. 31-32); Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 222614184 – p. 35-36); Laudo Pericial da Droga (Id. 222614193 – p. 50-54
)
.

Acerca da autoria, esta não
se comprovou
de forma indubitável nos autos.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou
a prática
do crime de
tráfico de drogas, tendo
declarado que
é usuário
de entorpecentes e que
no momento da abordagem estava consumindo droga
s
na beira do rio
, conforme se verifica:

“Que eu tenho um tráfico. Que fiquei 04 quatro anos preso. Que fui até a Ca
naã
, peguei uma droga para “mim” fumar, fui para a beira
do rio usar
e estava escutando música no meu celular. Que
no momento em que
os policiais chegaram, me abordaram. Que me torturaram ali, me levaram para dentro da casa.
Que eu fui
na
Canaã de bicicleta, peguei a droga para “mim” fumar, eu peguei, voltei, entrei no terreno baldio que sai na beirada do rio, peguei a droga,
tava
fumando a droga na beira do rio escutando música no celular. Que
no momento em que
eles chegaram, me abordaram e achou esses trinta e pouco reais que estava no meu bolso. Que eu comprei 20 reais de droga. Que era umas 4 gramas de maconha. Que
eu estava fumando na beirada do rio, no momento da abordagem. Eles me abordaram, me levaram para dentro da casa, né? Que eu não sei de quem é a residê
ncia e começaram a me torturar

(...) Que
não tinha a chave da casa. Que não comprou a droga naquela residência. Que cheguei na Canaã pela Rui Barbosa. Que eu fui
no
rapaz que vende a droga. Que eu peguei a droga, fui embora, entrei nesse terreno baldio”
(grifos meus)
.

Os policiais militares
Nilton Nunes dos
Santos Filho
e
Marcelo
Arend
de Moura
foram ouvidos em juízo e afirmaram:

“(...) Que o local onde foi realizado o flagrante de tráfico é uma casa, que ela não é só
conhecido
pela polícia por ser um ponto de tráfico de entorpecentes, mas ela começou a ser conhecida pela delegacia de homicídios por ser uma residência
aonde
é aplicado salves, as torturas e morte por membros da facção criminosa do Comando
Vermelho. Que o José Leandro, vulgo Madruga, juntamente com Bruno, o Gabriel e o outro suspeito Vitor eram as pessoas responsáveis por aplicar o salve e efetuar a morte de pessoas, geralmente usuários de entorpecentes que estavam dando trabalho (...). Que nesse dia, nós estávamos monitorando essa casa no intuito de fazer um flagrante de uma possível tortura que ocorreria ali, com base em informações que chegaram para a delegacia de homicídio. Que nos incursionamos com a equipe pela região, no fundo da residência, que é uma região de mata, que dá acesso ao Rio Vermelho e uma outra equipe ficou na frente monitorando. Que então montamos vigilância, a equipe do fundo e avistamos quando eles subiram de barco pelo rio, que batia totalmente com as informações que recebemos, que eles viriam de barco. Que
no momento em que
os abordamos e nos identificamos, eles empreenderam fuga. Que o Madruga, o Bruno e o Vitor empreenderam fuga para um lado e o Gabriel empreendeu fuga em direção à residência.
Que
os outros indivíduos, naquele dia, não foi
possível
alcança-los
, mas o Gabriel se deparou com a equipe que estava em frente
a
residência, que
da
acesso a rua. Quando ele correu, ele jogou plástico filme e porções de entorpecentes. Que a partir
dali, ele
foi algemado, foi contido
. Que no quintal da casa, para onde ele correu, a gente encontrou dois pés de maconha. Que nesse intuito de verificar se havia mais algo de ilícito, resolvemos fazer a abordagem na residência.
Que no interior foi encontrado mais entorpecentes, anotações do tráfico, bem como documentos do José Leandro, vulgo madruga, que estava no interior da residência.
Que posteriormente, o José Leandro foi preso por essa delegacia, com mandado de prisão de envolvimento em um homicídio e o Bruno também foi preso em uma outra circunstância. Que nessa situação só o Vitor está sumido. Que essa residência continua sendo ponto de tráfico de entorpecentes, essa semana nós realizamos outra diligência com intuito de um trabalho nosso relacionado a homicídio. Que ali só troca o traficante quando ele é preso ou, de alguma forma, a polícia chega ao local e ele passa algum dia sem estar na convivência daquele ambiente.
Que não fez diligências para saber se Gabriel alugava a residência ou era proprietário do imóvel
. Que fiz parte da equipe do fundo. Que quando ele desce do barco, ele vê e já corre. Três correram para um lado e ele para o outro.
Que não houve dúvidas quanto à vinculação do Gabriel a essa droga e apetrechos”
.

(grifos meus)
(Declarações prestadas por
Marcelo
Arend
de Moura
- Relatório de Mídia – Id.
222615197
)
(grifos meus)
.

“(...)
Que estávamos fazendo uma investigação de homicídio. Que essa residência era utilizada para aplicar
salve,
torturas físicas e execuções. Que diante disto, nossa equipe recebeu uma informação precisa e os suspeitos praticantes desses atos criminosos, de torturas e execuções, iriam pegar um usuário de entorpecentes que estava dando muito trabalho na região. Que diante disto, a gente fez o mapeamento do local, identificamos a residência, é uma casa conhecida pelo tráfico de drogas. Que nós mapeamos tanto a frente da casa como o fundo da casa. Que fizemos duas equipes. Que diante disto, foi avistado o suspeito vindo de barco, dando ordem de parado. Que os suspeitos José Leandro, vulgo Madruga, e o Vitor empreenderam fuga na região de mata. Que o suspeito veio empreender fuga em direção a residência, o qual veio a dispersar rolo plástico filme, porções de entorpecentes e
quantia em dinheiro
. Que a equipe que estava na frente conseguiu abordar ele. Que fez o
algemamento
, a contenção. Que fizemos uma análise do ambiente da residência externo. Que visualizamos duas plantas de maconha bem grande. Que fizemos a abordagem na casa, o qual foi localizada apetrechos do tráfico de drogas, tesoura, mais rolo plástico filme. Que foi localizada entorpecentes prontos para venda, em cima da geladeira. Que foi localizada mais dinheiro, trocado, do tráfico de drogas. Que o José Leandro, vulgo Madruga, é o líder. Que era o líder porque realizamos a prisão dele.
Que a abordagem foi na beira do rio. Que a equipe da frente prendeu ele fora da casa. Que ele não foi preso dentro da casa, não chegou a entrar na casa. Que a situação do rolo plástico filme, do dinheiro. Que os documentos localizados eram de José Leandro, vulgo Madruga, tudo em nome dele.
Que a polícia não ficou com dúvidas que o Gabriel estava envolvido com essa traficância
(...)”
.

(grifos meus)
(Declarações prestadas por
Nilton Nunes dos
Santos Filho
- Relatório de Mídia –
Id.
222615197
).

Analisando as provas colhidas no presente feito, não vejo como alterar a decisão prolatada em primeiro grau.

Embora não seja possível desconsiderar a palavra dos
agentes estatais
, no caso em análise, entendo que os
depoimentos dos policiais
não
foram suficientes para
demonstrar
o vínculo do
acusado com os
entorpecentes encontrados
na residência
.

Durante
a instrução criminal,
os policiais narraram que
ao
ser abordado pela
polícia
nas margens do rio
, o acusado empreendeu fuga em direção à residência, porém a sua prisão ocorreu no lado de fora da residência, não tendo o acusado efetivamente entrado no interior do domicílio.

Além disso, como pontuado pelo juízo sentenciante, os documentos encontrados na residência, onde se encontravam a expressiva quantidade de drogas e outros apetrechos, pertenciam a José Leandro, vulgo Madruga, indivíduo que, devido à sua fuga, não foi ouvido em sede policial, nem mesmo denunciado.

Também não se pode ignorar o depoimento da testemunha Manoel
Poleon
da Nobrega

que, na data dos fatos, foi até o local para comprar entorpecentes. Vejamos:

“Que quando chegou
na
residência, eu bati palma. Que ninguém atendeu e como é beirada de rio, tem um portão na lateral. Que eu abri o portão, eu entrei para dentro. Que quando eu entrei, tinham dois policiais civis. Que um apontou uma pistola para mim e o outro para mim. Que mandou eu entrar dentro da residência, eles
mandaram eu

deitar
no chão de cara para o chão. Que tinha um menino de menor, ele foi liberado. Que depois chegou um rapaz lá, não sei quem é o rapaz e ele mandou esse rapaz
deitar
no chão. Que levaram nós para a DHPP, eu fiquei lá até umas 19h30, 20hrs.
Que depois eles me levaram no CISC e, depois disso, me liberaram. Que eu nunca vi esse rapaz. Que nunca comprou drogas dele na residência. Que só tive contato com esse rapaz dentro da viatura
”
(grifos meus)
(Id. 222615197).

As provas nos autos não deixam dúvidas de que o local é utilizado para o tráfico de drogas. Entretanto, o conjunto probatório não é suficiente para comprovar que, naquela ocasião, era o acusado o responsável pela mercancia,
pois além d
os documentos apreendidos
na
residência
estarem
em nome de terceiro
, não há nos autos
qualquer
prova
que possa vincular
o acusado com o domicílio,
o que poderia ter sido alcançado
por
meio de depoimentos de outros usuários
de drogas
ou testemunhas
que
presenciaram
o acusado na prática da traficância.

Embora não se desconheça que o
apelado
já tenha sido condenado pela prática de tráfico de drogas, a magistrada de origem destacou que as condenações criminais existentes se referem a fatos ocorridos em 2018 e 2019 e que não há qualquer elemento que aponte para o envolvimento do réu em atividades criminosas nos últimos anos, sobretudo considerando que, no momento da prisão, o réu utilizava
tornozeleira
eletrônica e cumpria regularmente sua pena perante o Juízo da Execução Penal.

Assim, os elementos probatórios acostados, principalmente na fase judicial, não se apresentam suficientes para fundamentar o édito condenatório, não se sendo possível presumir que
o apelado estivesse
praticando o delito de tráfico de drogas.

O que se tem em desfavor do recorrido é o fato de estar

na posse de
03 (três
) porções de maconha
, totalizando 7,9g, e
nvolvidos em
pedaços de plástico filme
, circunstância esta que, por si só, não é apta a comprovar a destinação mercanti
l, tendo em vista que expressiva quantidade de drogas e outros apetrechos foram encontrado
s no
interior
da residência
, local este sem nenhum vínculo comprovado com o apelado.

Repiso que, durante a instrução criminal,
os policiais militares relataram

que abordaram o
apelado

nas margens
do rio e, diante da tentativa de fuga,
a sua prisão foi realizada no exterior da residência, circunstância que, por si só, não é capaz de vincular o acusado à propriedade
do imóvel e, consequentemente, aos entorpecentes ali armazenados.

Embora recaiam sérias suspeitas sobre a conduta do
apelado
, é certo que não há provas robustas e inequívocas que confirmem sua participação no tráfico ilícito de entorpecentes, tornando inviável
sustentar uma condenação com base em indícios isolados, que não se configuram como provas contundentes, concretas e irrefutáveis.

Dessa forma, a meu ver, a solução que se impõe é mesmo a mais favorável
ao acusado
, ou seja, a manutenção da desclassificação, privilegiando o princí
p
io

in dubio pro reo
.

Perfilhando este entendimento, destacam-se
:

“(...)
A apreensão de droga dissociada de outros elementos de prova que indiquem a comercialização não tipifica o tráfico de entorpecentes, revelando-se escorreita a desclassificação para a modalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo
”
. (AP N.U 0001897-62.2015.8.11.0032 - Relator: De
s. Pedro Sakamoto – 28.4.
2023
).

“Inviável a reforma da sentença originária, devendo ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando não existem provas que a matéria prima apreendida na casa do agente se destinava à comercialização ou outra conduta típica. Recurso ministerial desprovido.” (AP N.U 0003262-46.2014.8.11.0046 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 10.2.2023)”
.
(N.U 1002144-09.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/
2023
).

“(...) 1.1 Embora policiais tenham fé-pública e sua palavra mereça credibilidade até prova em contrário, ela só serve para fundamentar a condenação quando harmônica com outros meios de prova, porventura existentes nos autos e lastreadas em
fatos concretos
, não em simples ilações/deduções. 1.2. Deve ser mantida a desclassificação do delito de Tráfico de Droga para o de Posse para consumo pessoal, quando não há nos autos provas seguras de que os apelados estavam com entorpecentes ilícitos com finalidade mercantil, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível com o uso
próprio (27,37 gramas de maconha), não foram apreendidos petrechos e não há mais nenhum elemento probatório nos autos, que pudesse indicar o propósito de comercialização
”
. (N.U 0010317-10.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/
2024
).

Para a configuração do crime de tráfico de drogas é imprescindível
demonstrar
a destinação mercantil do entorpecente, o que, como exposto, não se v
erificou no caso em análise, pois o acusado relatou ser usuário de drogas e na sua posse foi apreendido o total de 7,9 gramas de maconha.

Para que ocorra o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, necessária a certeza da prática da infração penal, extraída das provas colhidas sob o contraditório judicial
.
Dessa forma, não havendo prova judicial hábil a amparar a condenação
do apelado
pelo delito narrado
,
necessário manter
o decreto desclassificatório da conduta a
ele
imputada para o delito previsto no art. 28,
caput,

da Lei n. 11.343/06.

Com todas essas considerações
,
em
dissonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
mantendo
inalterada
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024